Tribunal: TJPA
Processo: 0801968-88.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801968-88.2022.8.14.0133

APELANTE: JOSIVANI DE SOUZA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JOSIVANI DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM UNIDADE HABITACIONAL. RECURSOS DA AUTORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I. CASO EM EXAME

Ações movidas por beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (recursos do FAR), em face do Banco do Brasil S/A, objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos (infiltrações, desplacamento de pisos e azulejos, má execução de esgoto e hidráulica) identificados no imóvel após a entrega das chaves. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de danos materiais conforme quantificado em laudo técnico da autora, mas indeferindo os danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar a competência da Justiça Estadual e a legitimidade passiva do Banco do Brasil; a responsabilidade da instituição financeira por vícios na construção do imóvel; a comprovação dos danos materiais mediante laudo técnico não impugnado especificamente; e a configuração de danos morais por violação ao direito fundamental à moradia digna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam e responsabilidade solidária, pois, na Faixa 1 do PMCMV, sua atuação extrapola a de mero agente financeiro, incumbindo-lhe o dever de fiscalização técnica e acompanhamento da qualidade da obra, integrando a cadeia de fornecimento (art. 14, CDC). A responsabilidade é objetiva. Os danos materiais restaram comprovados por laudo técnico circunstanciado, o qual não foi objeto de impugnação técnica específica pelo réu. O dano moral é configurado
in re ipsa
diante da frustração da legítima expectativa de moradia digna e segura. O imóvel residencial possui função existencial (art. 6º, CF), e a entrega de bem eivado de vícios estruturais e de acabamento ultrapassa o mero dissabor cotidiano, ensejando compensação financeira em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos conhecidos. Apelação do réu improvida. Apelação da autora provida.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por JOSIVANI DE SOUZA SILVA e pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 26514285) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba (ID 26514278), que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação indenizatória por vícios construtivos.

Na exordial, a autora alegou ter adquirido imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), gerido pelo réu. Aduziu que o bem apresentou graves falhas construtivas, comprovadas por laudo técnico preliminar (ID 26514161). Pleiteou danos materiais de R$ 10.263,73 e danos morais de R$ 10.000,00.

A sentença, o juízo, reconheceu a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil como agente executor da obra e gestor do FAR, condenando-o ao pagamento dos danos materiais. Contudo, indeferiu o pedido de danos morais por entender que os vícios não comprometeram a habitabilidade total do imóvel.

Em suas razões (ID 26514285), o BANCO DO BRASIL S/A argui preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando ser mero agente financeiro e imputando a responsabilidade exclusiva à construtora. No mérito, defende a inexistência de nexo causal e impugna a inversão do ônus da prova, afirmando que a autora não provou o prejuízo material.

A apelante JOSIVANI DE SOUZA SILVA (ID 26514282) recorre para ver reformada a sentença quanto aos danos morais. Sustenta que a negligência na fiscalização da obra pelo banco gerou abalo psicológico e insegurança habitacional, ferindo o direito fundamental à moradia e configurando dano passível de reparação.

As contrarrazões foram apresentadas sob os ID 28048964 e 28049015.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Os recursos são próprios, tempestivos e os recorrentes detêm legitimidade e interesse. O preparo foi devidamente recolhido pela instituição financeira, enquanto a autora litiga sob o palio da gratuidade judiciária mantida em sentença. Assim, conheço de ambas as apelações e passo a análise da preliminar arguida e em seguida ao mérito recursal.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O banco recorrente insiste que atuou apenas como agente financeiro. Todavia, os autos demonstram que a avença refere-se à Faixa 1 do programa habitacional, na qual o Banco do Brasil atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e agente executor da política pública. Nesta função, detém o dever contratual e legal de acompanhar a obra e zelar por sua qualidade.

Conforme pacificado pelo STJ:

“(...) a eventual legitimidade passiva da instituição financeira está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é responsável se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda (...) não o é se atuar meramente como agente financeiro.” (STJ - AgInt no REsp 2.150.998/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 13/11/2024).

Neste sentido, a orientação desta Corte:

“(...) A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada, pois o Banco do Brasil não atuou como mero agente financeiro, mas como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo corresponsável pela fiscalização da qualidade das obras do programa (...)” (TJPA - Apelação Cível nº 0804504-72.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11/11/2025).

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DOS DANOS MATERIAIS

A relação jurídica entre as partes é nitidamente consumerista (Súmula 297, STJ). Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil é objetiva, pautada no art. 14 do CDC. Como gestor operacional do FAR e executor do programa, o banco integra a cadeia de fornecedores.

A autora apresentou laudo técnico detalhado (ID 26514161), que aponta infiltrações, anomalias nas esquadrias e desplacamento cerâmico.

O banco réu, em contestação, limitou-se a impugnações genéricas e teses de exclusão de responsabilidade, sem apresentar qualquer contraprova técnica ou laudo de vistoria capaz de infirmar o documento autoral. Ressalto que o réu foi intimado para especificar provas e permaneceu silente, abdicando da perícia judicial.

Incide, portanto, o art. 341 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados. Conforme preleciona o STJ:

“O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor,
todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços
.” (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 12/06/2020).

Os danos materiais, orçados em R$ 10.263,73, estão amparados em critérios técnicos e devem ser mantidos.

DANOS MORAIS

Neste capítulo, a sentença merece reforma. O magistrado afastou o dano moral alegando que o imóvel permanecia habitável. Contudo, o dano moral em casos de vícios construtivos em habitações de interesse social decorre da grave frustração do direito fundamental à moradia digna (art. 6º, CF).

A autora, pessoa de baixa renda, investiu seus parcos recursos e expectativas no "sonho da casa própria", recebendo em troca um imóvel com infiltrações, pisos soltos e problemas hidráulicos. Tais circunstâncias geram angústia, insegurança e ferem a dignidade da pessoa humana, não podendo ser encaradas como mero transtorno cotidiano.

A jurisprudência deste TJPA é firme:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (...) PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. (...) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA.” (TJPA – Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 18/06/2024).

E ainda:

“(...) AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. (...) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO.” (TJPA – Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26/03/2024).

Considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do banco e o caráter pedagógico da medida, fixo o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado aos parâmetros desta Turma.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas partes para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção individualizada a cada dispositivo legal, porquanto a matéria foi integralmente enfrentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO à apelação do réu BANCO DO BRASIL S/A
e
DOU PROVIMENTO à apelação da autora JOSIVANI DE SOUZA SILVA
, para reformar parcialmente a sentença e condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora pela taxa SELIC (que já engloba juros e correção, conforme atual tese do STJ para o art. 406 do CC) desde a citação;

Mantenho a condenação em danos materiais no valor de R$ 10.263,73 (dez mil e duzentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos), corrigidos nos termos da sentença.

Diante da sucumbência mínima da autora, inverto o ônus sucumbencial, condenando o réu ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, estes majorados para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

Advirto a parte apelante quanto à incidência das penalidades previstas nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, na hipótese de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de Apelação,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de JOSIVANI DE SOUZA SILVA, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

17ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
02/06/2026 a 11/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 12/06/2026